Tribunal: CARF
Processo: 13688.001129/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001129/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ELDORADO COM. E IND. DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior,
recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001129/2008-61
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural
referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 203/221), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 171/187), proferida em sessão de 18/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-22.918, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 113/133), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/04/2007, 01/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA PARA O FPAS E PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
DECORRENTES
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO
(RAT).
DECLARADAS EM GFIP APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. DEFESA
TEMPESTIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que
tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente,
na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade
Social, é de: 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e de
0,1% da receita bruta proveniente da mesma comercialização da sua produção para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho (art. 25 da Lei 8.212/1991).
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia dez do mês subsequente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento (art. 30, III, da Lei 8.212/1991).
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará notificação
de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da Lei 8.212/1991).
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.192.649-1, juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/37) e respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 51/57), tendo o
contribuinte sido notificado em 04/11/2008 (e-fl. 45), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de infração de Obrigação principal 37.192.649-1, no valor de
R$ 614.606,09, onde consta o lançamento de contribuições do produtor rural pessoa
física para o FPAS e para o RAT, na forma do discriminativo analítico de débito de fls.
04/08, do relatório de lançamentos de fls. 12/14 e do relatório fiscal de fls. 25/27.

As contribuições para terceiros sobre os mesmos fatos geradores foram lançadas
no processo 13688.001130/2008-95 (37.202.360-6).

O lançamento fiscal envolve o levantamento RUG – COM. PROD. RURAL PF.

O lançamento fiscal tem sustentação no Mandado de Procedimento Fiscal e no
Termo de Inicio da Ação Fiscal (fls. 19/21).

Do relatório fiscal de fls. 25/28 consta:

- as contribuições lançadas tem por fato gerador a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à autuada;

- a empresa adquiriu animais (bovinos) para abate no frigorífico Xingu
Alimentos Ltda, diretamente de produtores rurais pessoas físicas, deixando de efetuar a
retenção das contribuições devidas;

- os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das
Notas Fiscais de Produtor, Notas Fiscais de Entrada e Livros de Registro de Entrada de
Mercadorias, cujos somatórios mensais constam do demonstrativo de apuração de
contribuições — produtor rural pessoa física e do relatório de fatos geradores;

- foram aplicadas as alíquotas de 2,00% e 0,10%, respectivamente, para
a Previdência Social e para o RAT;

- a empresa transmitiu as GFIPs no decorrer do procedimento fiscal com
os dados correspondentes aos fatos geradores e contribuições objeto deste lançamento;

Às fls. 29/40 foram juntadas cópia de notas fiscais.

O relatório de lançamentos e os fundamentos legais do débito se encontram as
fls. 12/16.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A notificada ofereceu a defesa tempestiva de fls. 56/66 e anexou a documentação
juntada as fls. 67/82, em data de 03/12/2008, enquanto a autuação foi entregue
impugnante em 05/11/2008 (fls. 01). Alega que:

- não concorda com o lançamento fiscal, seja porque o mesmo não se coaduna
com realidade dos fatos, seja porque afronta a legislação tributária de regência, seja
ainda porque mantida no patamar exorbitante o que transforma em confisco proibido
pela Lei Magna;

- fundamenta em disposições da Carta Magna e na doutrina na utilização do seu
argumento para se eximir da responsabilidade pela retenção das referidas contribuições
do produtor rural pessoa física que é devida pelo mesmo, não justificando a confusão
entre as duas pessoas;

- o fisco busca facilidades para exigir tributos, esquecendo-se que o
procedimento fere o princípio constitucional da livre iniciativa, não cabendo transferir a
impugnante as atribuições do Estado;

- o princípio da livre iniciativa e do não confisco, constitucionalmente
assegurados, visam, na verdade, a geração de empregos e renda para a sociedade;

- fundamenta-se na lei complementar (CTN) na tentativa de descaracterizar a sua
responsabilidade pelo recolhimento, sustentando que é terceiro desvinculado do fato
jurídico tributário, cabendo ao produtor rural a condição de contribuinte;

- se efetivado o recolhimento das contribuições pela impugnante certamente teria
dificuldades no ressarcimento;

- a Lei 8.212/1991 tem natureza ordinária e não pode, nos termos do art. 146, III,
"b", da CF/88, estabelecer responsabilidade de contribuintes para o que é previsto em lei
de natureza complementar, fundamentando-se também no artigo 123 do CTN;

- os artigos 30, III e IV, § 5.o, da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais;

- finalmente pede a anulação integral do lançamento fiscal, inclusive dos
acréscimos legais, extinguindo o crédito tributário. Juntou os documentos de fls. 67/82.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões bem sintetizadas na ementa apresentada inauguralmente em linhas pretéritas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Transferência de atribuições do fisco federal para a empresa – Violência ao Princípio
da Livre Iniciativa; b) Inconstitucionalidade do art. 30, III e IV, art. 33, § 5.o, da Lei 8.212/91 –
Necessidade de existência de Lei Complementar.
Juntou petição (e-fls. 295/301) alegando que o Supremo Tribunal Federal (STF),
no dia 03/02/2010, por votação unânime, declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.o
8.540, de 1992, que prevê o recolhimento de contribuição para o Fundo de Assistência ao
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Trabalhador Rural (FUNRURAL) sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas. Ao final requereu:

Dessa forma, em face da declarada inconstitucionalidade pelo STF do artigo 1.o
da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II,
e 30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91 (Lei geral da Previdência), com redação atualizada
até a Lei 9.528/97, que alterou, e o efeito ex tunc atribuído a decisão, a presente para
requerer a anulação do lançamento tributário em sua totalidade (inclusive multas, juros
e demais acréscimos) e a extinção do crédito tributário, tendo em vista a perda do
objeto.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13688.001130/2008-95 (e-fl. 322), o qual contém recurso voluntário também julgado nessa
sessão de julgamento, que trata das contribuições de Terceiros relacionados aos mesmos fatos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/06/2009, e-fl. 197, protocolo recursal em 21/07/2009,
e-fl. 203, e despacho de encaminhamento, e-fl. 289), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, à controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se às contribuições para a seguridade social incidente sobre (i) a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa física,
cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à adquirente do produtor rural pessoa
física, industrializada ou não, e o (ii) GILRAT1, sobre a mesma base, destinado a financiar a
aposentadoria especial e os benefícios (acidentes do trabalho e doenças ocupacionais)
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIIL) decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – GIIL-RAT.
Em síntese, a temática de fundo relaciona-se a exigência de contribuições (acima
pontuadas), todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra à folha de pagamento. Referida
forma de tributar, sobre receita bruta de produção rural, passou a ser denomina, hodiernamente,
por fatores históricos, de FUNRURAL, tendo em vista à antiga contribuição para o Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais, que
naquela época tinha sido instituída pela Lei Complementar n.o 11, de 1971, para assegurar uma
seguridade social rural, inclusive com a previsão de benefícios concebendo uma verdadeira
previdência social rural. O histórico FUNRURAL resta superado pelo atual regime
Constitucional de 1988, o qual prevê o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somado a
disciplina posta na Lei n.o 8.212, de 1991.
O caso dos autos trata, especialmente, das contribuições do produtor rural pessoa
física, a qual é recolhida por sub-rogação pelo adquirente dos produtos rurais, na forma do art.
30, III e IV, da Lei n.o 8.212.
O recorrente em sua peça recursal sustenta que é irregular transferir as atribuições
do fisco federal para a empresa recorrente, pois viola o princípio da livre iniciativa, bem como
sustenta ser inconstitucional o art. 30, incisos III e IV, assim como o art. 33, § 5.o, da Lei 8.212,
por se exigir Lei Complementar a impor a norma de sub-rogação. Ademais, afirma que o STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.o 8.540, de 1992, que prevê o recolhimento
de contribuição para o FUNRURAL sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de empregadores, pessoas naturais/pessoas físicas.
Passo a analisar o tema em revisão.
Veja-se que o art. 30, III e IV, combinado com o art. 25, ambos da Lei n.o 8.212,
em outras palavras, afirma que a empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural (empregadora rural pessoa física/natural) pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, porém ela afirma que as pessoas físicas não são contribuintes, ou que a norma é
inconstitucional ou, ainda, que a sub-rogação não é válida.

1 Atual denominação do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Ocorre que, a contribuição em espécie é constitucional, ao contrário do que afirma
o contribuinte, e, de toda sorte, na forma da Súmula CARF n.o 2 “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1.o da
Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o GILRAT e para o SENAR,
conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural
pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a
partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991, demais
disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de produtos rurais de
pessoas físicas, na forma do art. 30, III e IV, combinado com o art. 25 da Lei n.o 8.212, de 1991,
com redação da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRAT e
para o SENAR, este último tratado no processo anexo.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3.a
Região apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência, a qual peço vênia para
replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25,
I e II, e 30, IV, da LEI 8.212/91. LEI N.o 10.256/2001. EXIGIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis ns.o 8.212/91 - PCPS - Plano de Custeio da Previdência Social
e Lei n.o 8.213/91 - PBPS - Plano de Benefícios da Previdência Social, a contribuição
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista apenas para os
segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados, ou que exerce a
atividade rural em regime de economia familiar (Lei n.o 8.212/91, Art. 12, VII, e CF/88,
Art. 195, § 8.o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa física contribuía sobre a
folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1.o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado especial. A
contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi substituída pelo
percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da Previdência Social, acrescido
de 0,1% para financiamento dos benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei n.o 8.540/92 reduziu a sua contribuição de 3%
para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e instituiu
a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação dos benefícios
decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua contribuição facultativa
na forma dos segurados autônomos e equiparados de então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder à
retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE 363.852,
em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1.o da Lei n.o 8.540/92
infringiu o § 4.o do art. 195 da Constituição na redação anterior à Emenda 20/98, pois
constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a observância da
obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis ns.o
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da produção do
empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o referido
Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária n.o 1999.01.00.111.378-2, o
que delimitou a análise da constitucionalidade da norma no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto à
redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei n.o
8.212/91, com a redação da Lei n.o 8.540/92, como retro mencionado. Portanto, não
houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao
fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma legal
ventilada.
9. A Emenda Constitucional n.o 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC n.o 20/98), a "receita" passou a fazer parte
do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta dessa alteração
é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da
exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a exigência de lei complementar
como previsto no disposto do artigo 195, § 4.o, com a observância da técnica da
competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional n.o 20/98, a Lei n.o 10.256/2001 deu nova
redação ao artigo 25 da Lei n.o 8.212/91 e alcançou validamente as diversas receitas da
pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis n.o 8.540/92 e 9.528/97, surgidas na
redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais por extrapolarem a base
econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados inconstitucionais e,
portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a previsão do Caput "letra
morta". Na hipótese, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma,
mas apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural do
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II
do artigo 25 da norma legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n.o 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e II
também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da COFINS,
por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de renda (Nota
Cosit n.o 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in idem", mas
apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art. 195, I, da CF, sem
qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do artigo
25 da Lei n.o 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a folha de
salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador, mas foi
dispensado pela Lei n.o 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à cooperativa
a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei n.o 8.212/91 até o
dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da entrada em
vigor da Lei n.o 10.256/01.
18. O RE n.o 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo 543-
B, não tratou da constitucionalidade da Lei n.o 10.256/2001. No caso, apenas o Ministro
Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em análise no
julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo Tribunal
Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo após a edição
da Lei n.o 10.256/2001, como é possível verificar no seguinte decisão monocrática
proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE 585.684, a qual
afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição da Lei n.o
10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o posicionamento
pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotado por sua Primeira
Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), por
unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.002.932/SP), que, na hipótese de
pagamentos indevidos realizados antes da entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005),
aplica-se a tese que considera os 5 anos de decadência da homologação para a
constituição do crédito tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da
ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário de
Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da Suprema
Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar n.o 118/2005 ÀS AÇÕES
AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005. A partir da publicação do supracitado Acórdão não há mais como prevalecer o
entendimento então sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o
RE 566.621 foi proferido no regime previsto no artigo 543-B, § 3.o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de DEZ
ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco anos a
contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS AÇÕES
AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas recolhidas
no período anterior à Lei n.o 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3.a Região, Décima
Primeira Turma, Ap - Apelação Cível - 1.945.225 - 0002897-42.2010.4.03.6107, Rel.
Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado de
21/08/2015)
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de 2001,
cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o 363.852, tendo em vista que o RE
363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) n.o 20,
de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC n.o 20, é suficiente para
afastar a suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva e
as contribuições para o GILRAT e para Terceiros – SENAR (esta última tratada no Processo n.o
13688.001130/2008-95), seguem as mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Por fim, recentemente, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o 150, nestes
termos: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de 2001.”
Os Precedentes da referida súmula são os Acórdãos ns.o 2401-005.593,
9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128,
9202-003.706 e 9202-004.017, todos seguindo o mesmo racional desta decisão.
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
de sua 2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI
OU
DECRETO.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-
se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
–
SENAR.
STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de reconhecimento
de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o 363.852 e n.o 596.177.
Noutro prisma, tive a oportunidade de concluir em voto de minha relatoria,
seguido de forma unânime pelo Colegiado da época, em sessão de julgamento realizada em
14/03/2019, Acórdão n.o 2202-005.059, o seguinte, transcrevo a ementa na parte que importa:
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO. (...). DISPENSA DE DESCONTO POR MEDIDA
LIMINAR JUDICIAL. SUJEITO PASSIVO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. Por
isso, em caso de medida liminar judicial suspendendo a obrigação de descontar, em
processo proposto pelo próprio responsável, pendente de trânsito em julgado, é dever da
autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício para prevenir a decadência,
procedendo ao lançamento em nome da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa.
E em outra ocasião, no mesmo racional, tive a oportunidade de concluir em voto
de minha relatoria, igualmente seguido de forma unânime pelo Colegiado da época, em sessão de
julgamento realizada em 04/12/2019, Acórdão n.o 2202-005.799, o seguinte, transcrevo a ementa
na parte que importa:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS
FÍSICAS. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
Por último, a alegação de que seria difícil se ressarcir ou que os produtores rurais
pessoas físicas fizeram o recolhimento, não é válida considerando a norma de sub-rogação, assim
como nos termos do art. 33, § 5.o, da Lei n.o 8.212, de 1991, que determina que o desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, tendo ou não efetivado o desconto, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei n.o 8.212.
Deste modo, não são válidos os argumentos do recorrente, destacando-se que, na
forma do mesmo art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, face a regra de sub-rogação, não se deve
falar em exigir as contribuições diretamente dos produtores rurais, vez que a atribuição é a cargo
da empresa adquirente da produção rural, por força da específica regra de sub-rogação.
Não é dado a autoridade administrativa, que está efetivando o lançamento, afastar
a aplicação da regra do art. 30, III e IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, sob a égide da Emenda
Constitucional n.o 20 e da Lei n.o 10.256, de 2001, sob pena de estar, em verdade, declarando
incidentalmente a inconstitucionalidade da referida norma de sub-rogação.
Ora, constrói-se, a partir do art. 30, incisos III e IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, a
norma jurídica instituidora do dever de desconto, por força de sub-rogação, e recolhimento por
parte do recorrente. A norma atua dentro do sistema regulando, de modo objetivo e transpessoal,
as condutas intersubjetivas, via modal deôntico Obrigatório, sendo que, uma vez descumprida a
obrigação, a qual estava obrigado o recorrente, impõe-se a autoridade lançadora o dever de
efetivar o lançamento de ofício, haja vista a sua atividade privativa e vinculante. Se havia o
dever jurídico de adimplir com a exigência fiscal, no prazo estabelecido, descumprido o
comando normativo, surge para a administração tributária o direito subjetivo de exigir o
adimplemento, sendo, em verdade, o agente competente obrigado a proceder com o lançamento,
sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo único do art. 142 do CTN.
A análise deve seguir o critério objetivo, não sendo necessário perquirir sobre a
existência de eventuais questões subjetivas. A norma de caráter objetivo queda-se alheia à
vontade do recorrente, ademais a regra da sub-rogação foi positivada como necessária ao
controle das atividades da Administração Tributária Federal, sendo permitida a lei atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
imponível da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, na forma do
art. 128 do CTN, aliás o direito aqui é aplicado de igual modo para todas as pessoas jurídicas que
adquiram a produção rural de pessoa física. A responsabilidade no campo tributário independe
da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do CTN.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001129/2008-61

Portanto, as adquirentes ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao
desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital